Tribunal: TJSP
Processo: 2097878-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de consignação em pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado versando excesso de execução. Rejeição. Reforma, em parte. Excesso configurado, mas não no montante indicado pelo executado. Impugnação que comportava parcial acolhida.
Atribuiu-se à causa o valor de R$45.000,00 (vál. p/ dez/2017). Atualizando-se aquele valor até o

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de consignação em pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado versando excesso de execução. Rejeição. Reforma, em parte. Excesso configurado, mas não no montante indicado pelo executado. Impugnação que comportava parcial acolhida.
Atribuiu-se à causa o valor de R$45.000,00 (vál. p/ dez/2017). Atualizando-se aquele valor até o mês de abril de 2023, com utilização da tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, obtém-se o montante de R$61.126,12. Os honorários foram arbitrados em quinze por cento do valor atualizado da causa, ou seja, R$9.168,92 (vál. p/ abr/2023). Houve majoração daquele montante em quinze por cento, em sede recursal, elevando-o para R$10.544,26. Somando-se o valor dos honorários ao montante das custas e despesas atualizadas, obtém-se R$13.700,15 (vál. p/ abr/2023). A planilha de cálculos da exequente apresenta os seguintes equívocos: (1) fez incidir juros moratórios para atualização do valor da causa, quando deveria fazer incidir tão-somente a correção monetária; e (2) calculou os honorários advocatícios no percentual de vinte por cento, quando deveria fazê-lo em quinze por cento e, sobre o valor obtido, aplicar a majoração em sede recursal (mais quinze por cento). De seu turno, o executado utiliza índices de atualização monetária não aplicáveis à hipótese em exame, obtendo valores absolutamente fora do contexto dos autos. Enfim, há um excesso de execução de R$9.382,84, pois o valor efetivamente devido era de R$13.700,15 (vál. p/ abr/2023).
Agravo provido em parte.